Tribunal: STF
Processo: RMS 25775
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. ANISTIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO
   PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Jurisprudência do Supremo
   Tribunal no sentido de não caber habilitação de herdeiros em
   mandado de segurança. Precedentes.
2. Possibilidade de acesso às
   vias ordinárias.
3. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.